Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS. PARECER PSICOLÓGICO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 370 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Cabe ao julgador, como destinatário da prova, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória diante do acervo já produzido pelas partes.
2. Fundamentadas as razões de seu convencimento, pode o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.
3. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A decisão de origem fundamentou expressamente as razões de sua convicção que conduziram ao indeferimento da dilação probatória.
4. Há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
5. Na hipótese, não é possível comprovar a falsidade ideológica do parecer para concluir pela pratica de ato ilícito violador de direitos da personalidade da autora. O parecer, logo no início, informa que a avaliação será feita a partir de informações dos pais da criança. Não é possível ao profissional da área ter conhecimento acerca da ocorrência ou não de fato criminoso. O que compete ao profissional é a partir do dado que lhe é revelado fazer uma análise do paciente, especialmente no caso de criança que, na época dos fatos tinha 3 anos de idade e, na data de elaboração do parecer, 6 anos. Ademais, o parecer em nenhum momento conclui pela ocorrência de crime sexual.
6. Recurso conhecido e não provido.